Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. DECOTE. “BIS IN IDEM” COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147-A, § 1o, II, DO CP. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de perseguição em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Examinar a (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Avaliar se estão preenchidos os requisitos para a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do CP.
III – Razões de decidir
3. Comprovado nos autos ter o agente, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, resta caracterizado o crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição), sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.
4. Não basta a alegação genérica da quebra da cadeia de custódia, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. Não tendo a defesa apontado sequer indícios de adulteração das provas colhidas, limitando-se ao argumento de não ter sido realizada prova técnica capaz de conferir credibilidade aos dados extraídos do aparelho celular da ofendida, incabível o reconhecimento de qualquer nulidade, nos termos dos artigos 571, II (preclusão), e 563 (“pas de nullité sans grief”), ambos do Código de Processo Penal.
5. Deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por sua incidência em conjunto com a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal, sob pena de incorrer em “bis in idem”.
6. A suspensão condicional da pena constitui um direito subjetivo do condenado. Portanto, preenchidos os requisitos legais, é dado ao réu o direito à referida benesse e, se for o caso, deverá ser exercido nos moldes delineados pela Vara de Execuções Penais, após o esclarecimento das condições impostas.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147-A, § 1o, II, 61, II, f, 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1732222, 07310939620228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023; TJDFT, Acórdão 1726000, 07197323720228070016, Relator Designado: ESDRAS NEVES 1a Turma Criminal, PJe: 16/7/2023; TJDFT, Acórdão 1860157, 07072652320228070017, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024.